Tribunal: TJBA
Processo: 8027352-73.2023.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 8027352-73.2023.8.05.0000

Órgão Julgador: Órgão Especial

AUTOR: MUNICIPIO DE TUCANO

Advogado(s): WILLIAM RODRIGUES DE SOUZA, GUTTEMBERG OLIVEIRA BOAVENTURA

REUS: ESTADO DA BAHIA e SUFOTUR (ANTIGA BAHIATURSA)

RELATOR. DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO.
AÇÃO ORDINÁRIA. CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO PARA REALIZAÇÃO DE FESTEJOS JUNINOS. MUNICÍPIO DE
TUCANO/BA
. PRELIMINAR
DE
ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SUPERINTENDÊNCIA DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA - BAHIATURSA. ACOLHIMENTO. ÓRGÃO SEM PERSONALIDADE JURÍDICA PRÓPRIA.
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA NO ANO DE 2023, PARA DISPENSAR
APRESENTAÇÃO DE CERTIDÕES
NEGATIVAS
. PRECEDENTES DO TRIBUNAL PLENO E DO ÓRGÃO ESPECIAL.

ADESÃO AO ENTENDIMENTO DO COLEGIADO SOBRE A MATÉRIA.

MANUTENÇÃO DA
TUTELA
.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ACOLHIDA.
AÇÃO
PROCEDENTE, MANTENDO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DEFERIDA.

I
.

Ação Ordinária
com pedido de tutela de urgência,
buscando a desobrigação de apresentar certidões negativas junto a órgão federal, a fim de que possa celebrar convênios de cooperação técnica e financeira para a viabilização do São João da Bahia e demais festas juninas de 202
3
.

II
- Antecipação da tutela deferida,
pelo r. Desembargador
Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro,
em 05.06.2023,
para o fim
de

“ordenar aos Réus se abstenham de exigir do Município Autor a apresentação da Certidão Negativa ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, por tratar o objeto do convênio de ação de educação e cultura em estrito cumprimento a Lei Complementar nº 101/2000 e a Carta Magna, determinando, caso a ausência das referidas certidões seja a única pendência impeditiva, a assinatura do convênio de cooperação técnica e financeira para a viabilização do São João da Bahia e demais festas juninas de 2023
.”

III
– Preliminar suscitada pelo Estado da Bahia, de ilegitimidade da SUFOTUR, acolhida. Como integrante da administração direta do Estado, a SUFOTUR não tem personalidade jurídica. C
riada pela Lei 13.204, de 11 de dezembro de 2014, que,
em seu art. 29,
denominou como “
órgão em Regime Especial de Administração Direta, da estrutura da Secretaria de Turismo - SETUR, integrante do Sistema Estadual de Turismo, com a finalidade de gerenciar e executar a Política de Fomento e Desenvolvimento do Turismo, no âmbito estadual,
bem como a promoção de eventos turísticos, no âmbito estadual
.
”
Acolhe-se a preliminar para reconhecer a ilegitimidade passiva ad causam da
SUFOTUR
.

IV
–
Manutenção da liminar, privilegiando a Decisão Colegiada do Tribunal Pleno e do Órgão Especial. Até a data de
29.05.2024

este subscritor proferiu
algumas decisões indeferindo a antecipação
pleiteada em razão de não vislumbrar a presença dos requisitos autorizadores.

Sucede, contudo, que o Tribunal Pleno e o Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, este último na sessão do dia 29.05.2024,
em sua composição plenária,
ao julgar o mérito do processo nº
8017777-75.2022.8.05.0000
,
firmou entendimento, por maioria,
pela procedência da Ação
afirmando que aos festejos juninos devem ser aplicadas as disposições contidas no art. 25, §3º, da Lei de Responsabilidade Fiscal.

V
- C
onsiderando o deferimento da Antecipação de Tutela pelo anterior Relator
e tomando como parâmetro decisivo o entendimento, antes do Tribunal Pleno, e, hoje, do Colegiado deste Órgão Especial, constata-se a presença cumulativa dos requisitos ensejadores para
manutenção da
tutela provisória
concedida, ressalvando a posição deste Relator
.

V
I
-

Preliminar de
ilegitimidade passiva da
SUFOTUR

acolhida.
Ação
julgada
Procedente, MANTENDO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DEFERIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
a

Ação Ordinária
nº
8027352-73.2023.8.05.0000
,
em que figura como Requerente
MUNICIPIO DE TUCANO,
ADVOGADOS Béis WILLIAM RODRIGUES DE SOUZA

e GUTTEMBERG OLIVEIRA BOAVENTURA
e
Requeridos
,
ESTADO DA BAHIA E A
SUFOTUR
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em
acolher a
Preliminar suscitada E, NO MÉRITO, julgar a
Ação

Procedente
,
MANTENDO A
antecipação de tutela, anteriormente, deferida,

sob os seguintes fundamentos.